Tribunal: TJBA
Processo: 0502627-91.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502627-91.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL INTENTADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA SOB PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1002, DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO ENTE ESTATAL. DISTINÇÃO NÃO PREVISTA NO MENCIONADO TEMA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 68391/BA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. RECENTE ENTENDIMENTO ESPOSADO NA RECLAMAÇÃO N. 69080/BA, EM SENTIDO CONTRÁRIO À ANTERIOR. ADI N. 8027749-69.2022.8.05.0000. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 0502627-91.2017.8.05.0103, no qual figuram como Embargante Estado da Bahia e Embargada Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, pelas razões adiante expendidas. Sala de Sessões, em de de 2024. Des. Roberto Maynard Frank Relator